Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-11.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO DO AUTOR DO ILÍCITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incurso no art. 147, caput, do Código Penal.
2. Segundo a denúncia, o réu, em agosto de 2019, de modo livre e consciente, ameaçou o Agente Penitenciário J.G.S de causar a ele mal injusto e grave, dizendo que sabia onde ele morava e que conhecia sua filha.
3. O apelante afirma que não houve conduta com o dolo específico exigido pelo tipo penal, já que apenas relatou que sabia onde o Agente Penitenciário residia. Alega que frase genérica, abstrata e imprecisa não preenche a elementar do tipo ameaçar e que não há falar em tipicidade penal. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a atipicidade da conduta e decretar a improcedência da pretensão punitiva. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. O crime de ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei comina a pena de detenção de um a seis meses ou multa.
5. O tipo penal tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
6. No caso concreto, o réu, ao dizer à vítima que sabia onde ele mora e que conhecia sua filha dá a entender que faria mal injusto com tal afirmação em outro momento. A conhecida frase: “eu sei onde você mora”, utilizada em nosso país, significa dizer que, em outro momento, o agente comunicador irá utilizar de tais informações para provocar mal injusto.
7. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial no 6.562/2019-0- 30a DPDF, em depoimento da vítima e de testemunha, submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, houve confissão do apelante sobre os fatos narrados na inicial, isto é, de que sabia onde o agente penal morava.
8. Comprovada a autoria e a materialidade, a condenação deve ser mantida.
9. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.